Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704204-14.2018.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ELDER DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: ONALDO MENDES DE LIMA DECISÃO Nos termos do art. 99, § 3o do CPC, defiro o pedido de gratuidade de justiça, observando-se os efeitos ex nunc da concessão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Pagamentos de custas e de despesas processuais – pedido de assistência judiciária posterior – irrepetibilidade "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes." (AgInt no AREsp 909.951/SP)” Assim, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão 1360979 (ID 28092056), tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora